Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. APREENSÃO DO VEÍCULO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. AUTOMÓVEL COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VEÍCULO LEILOADO DE FORMA INDEVIDA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL INDEVIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
2. O Distrito Federal inconformado com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão que negou provimento ao seu recurso, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Novamente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alega que não há discussão sobre tributos. Ratificou novamente que o Leilão foi legítimo, porque inexistiu decisão judicial a impedir que o veículo fosse leiloado. Requereu o acolhimento, com efeitos infringentes. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargada, mesmo intimada, não apresentou respostas.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4 A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Distrito Federal já foi analisada no voto condutor, restando pacificado entre as Turmas dos Juizados Especiais que o DETRAN/DF faz parte da administração indireta do Distrito Federal, respondendo subsidiariamente pelos atos ilegais praticados pelas suas autarquias, uma vez que estes fazem parte da estrutura dessa unidade da federação, devendo permanecer no polo passivo da ação. Observando que também havia discussão sobre tributo, cuja titularidade é do Distrito Federal.
5. Os questionamentos levantados pelo Distrito Federal já foram respondidos nos itens 1 a 3, e no Voto condutor, razão porque não cabe a rediscussão da matéria. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.